Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Alimentos. Fixação. Possibilidades do devedor. Necessidades do credor.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 25% dos seus rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do valor dos alimentos fixados, considerando as possibilidades econômicas do devedor e as necessidades do alimentando.
III. Razões De Decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 229, estabelece o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores. O Código Civil, em seu art. 1.694, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. O arbitramento de alimentos acima das necessidades comprovadas pode resultar no desequilíbrio financeiro para quem paga e no enriquecimento sem causa de quem recebe.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para fixar a obrigação alimentar em 10% dos rendimentos do genitor.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. O valor dos alimentos deve ser razoável e proporcional, garantindo a subsistência do alimentando sem comprometer excessivamente a renda do alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 229; CC, arts. 1.694, §§1o e 2o, e 1.699; CPC, art. 489, §1o, IV.